Tribunal: TJDFT
Processo: 0737001-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O excelso Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento de honorários, em liquidação de sentença, quando evidenciada a litigiosidade do feito.
2. No caso, cristalino o caráter litigioso existente na demanda, configurado pela apresentação de contestação e duas impugnações aos laudos periciais apresentados.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.